Tribunal: TJDFT
Processo: 0749978-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PESSOA TRANSEXUAL. INDEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DA DEFESA. AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. ADPF 527/DF. DECISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS AUSENTES NO CASO CONCRETO. CONFLITO COM A IMAGEM MASCULINA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DOCUMENTOS. FILMAGENS. AUDIÊNCIA COM A MAGISTRADA. ESTUDO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988 assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, nos termos de seu artigo 5o, inciso XLIX. O Código Penal, por sua vez, dispõe que são conservados ao preso todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, o que também é determinado no artigo 3o da Lei de Execução Penal, que assegura ao condenado e ao internado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

2. O Ministro Luís Roberto Barroso, por intermédio de decisão monocrática liminar proferida nos autos da ADPF 527/DF, deferiu parcialmente a cautelar “para outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção por cumprir pena: (i) em estabelecimento prisional feminino; ou (ii) em estabelecimento prisional masculino, porém em área reservada, que garanta a sua segurança.”

3. A referida decisão deixa evidente que as transferências para presídio feminino devem ser reservadas a mulheres trans e travestis com identidade de gênero feminino.

4. Na ausência de conflito da agravante com a imagem masculina, corroborada pela oitiva de pessoas alocadas na ala destinada às mulheres trans, imagens registradas em vídeo, estudo realizado por equipe multidisciplinar, reunião com equipes de segurança e saúde do presídio feminino, além de oitiva pessoal da custodiada com a magistrada titular da Vara de Execuções Penais, não há como acolher pedido de nova transferência para a penitenciária feminina.

5. Recurso conhecido e não provido.